Tribunal: TJES
Processo: 5010767-68.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010767-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HYAGO CASOTTO LOPES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO COM RESULTADO DO PEDIDO DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DA INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5010767-68.2024.8.08.0035

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOS: HYAGO CASOTTO LOPES e DANILO PAZETO RUFINO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir aventadas pela parte recorrente, rejeito-as, ressaltando que o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide pois a eventual alteração no procedimento administrativo terá de passar pelo DETRAN/ES.

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, o motivo de indeferimento do pedido de indicação do real condutor do auto de infração RV 01184269 não foi enviado para a parte autora / recorrida.

Conforme bem assinalado pelo juízo a
quo
, é possível a indicação do real condutor pela via judicial, visto que o procedimento administrativo não respeitou o devido processo legal, não tendo a parte recorrente comprovado o envio de notificação do resultado do pedido de indicação de real condutor para a parte autora.

Dessa forma, tendo o pedido sido realizado observando-se o prazo legal, é devida a transferência da responsabilidade do auto de infração RV 01184269 para DANILO PAZETO RUFINO.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. Pleito da parte impetrante objetivando a transferência de pontuação, anotada em seu prontuário para o impetrante Igor Baldoino dos Santos, por ser a este quem vendeu o veículo e o conduzia no momento das autuações. Sentença que concedeu a segurança. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – Documentos acostados pela parte impetrante que comprovam os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – STJ que uniformizou sua jurisprudência no PUIL 000020852-20.2021.8.26.0053 de que "O fim do prazo a que se refere o artigo 257, § 7º, do CTB tem característica meramente administrativa e não impede o acesso à via judicial pelo condutor ou proprietário para comprovar o real condutor no ato da infração" –
Comprovação cabal no processo de que o real condutor do veículo quando do cometimento das infrações era o Sr. Igor – Transferência de pontuação que é de rigor
- Presença de direito líquido e certo invocado. Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.(TJSP; Remessa Necessária Cível 1050122-69.2022.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)
grifei

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARANÁ - DETRAN/PR EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES PESSOAIS. INDICAÇÃO DE CONDUTOR.
INFORMAÇÃO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA MODALIDADE “SIMPLES CEDO”.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 312 DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
ANULAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES QUE SE ESTENDEM AO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0035646-23.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 14.01.2025)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em custas, por força de lei. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)